Tribunal: TJBA
Processo: 8060751-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060751-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: RODRIGO ALMEIDA LIMA MACHADO

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA URGENTE. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. COBERTURA INDISPENSÁVEL. MULTA DIÁRIA.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida no Plantão Judiciário, posteriormente distribuída à 1ª Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. nº 8124303-92.2024.8.05.0001), proposta por RODRIGO ALMEIDA LIMA MACHADO. A decisão agravada deferiu liminar determinando a imediata internação do autor em clínica psiquiátrica indicada por seu médico, preferencialmente credenciada, ou na Clínica Ápice, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

A Agravante sustenta ausência de cobertura contratual e falta de requisitos para concessão da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, de internação psiquiátrica urgente em clínica não credenciada, diante da omissão da operadora e da urgência comprovada do caso, bem como a validade da multa cominada e do prazo estipulado para cumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

A documentação médica constante dos autos atesta a gravidade do quadro psiquiátrico do autor e o risco iminente de suicídio, revelando a urgência do tratamento.

A negativa de cobertura por ausência de credenciamento da clínica é abusiva, afrontando o direito fundamental à saúde e à vida (CF, art. 6º e 196), bem como as normas de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, IV).

A Jurisprudência é firme no sentido de que a recusa do plano de saúde ao custeio de tratamento indicado por profissional habilitado, ainda que em unidade não credenciada, é indevida quando comprovada a urgência e a ausência de alternativa eficaz.

A multa fixada (R$ 2.000,00/dia, até R$ 20.000,00) é proporcional e adequada ao fim coercitivo.

O prazo de 24 horas para cumprimento se justifica pela urgência do caso e pela omissão da operadora em viabilizar o tratamento adequado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde para internação psiquiátrica urgente indicada por médico, mesmo em clínica não credenciada, quando ausente alternativa eficaz na rede e evidenciada a urgência do quadro clínico.

É válida a fixação de multa diária coercitiva e prazo exíguo para cumprimento da decisão judicial em hipóteses que envolvam risco à saúde e à vida do consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8
060751-59.2024.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte Agravada
RODRIGO ALMEIDA LIMA MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.